Tribunal: TJMT
Processo: 1021375-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos, etc.
RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR, interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, contra acordão proferido pela 2a. Turma Recursal Temporária de Mato Grosso, nos autos do processo n. 8019523-12.2019.811.0001 que .....
Justifica a interposição da Reclamação, sob o argumento de que a não observância das decisões prolatadas pelo eg. Tribunal justifica a procedência da reclamação e a cassação da decisão proferida em sentido contrário.
Resume que “a demanda versa acerca de declaração de inexistência de débito, em que a causa de pedir funda-se na alegação de a IES supostamente estaria cobrando diferenças de valores incompatíveis com o contratado uma vez que é beneficiário de bolsa de 100% do FIES, a tutela foi concedida para: suspensão da cobrança em discussão; A abstenção de efetivação da matrícula pelo aluno; A abstenção de inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes; A abstenção de impedir o autor de frequentar as aulas, realizar provas e de acessar o sistema da instituição. Adveio SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em razão da incompetência deste JEC, nos termos do artigo 8o, caput e §1o c/c artigo 51, IV, ambos da Lei no 9.099/95 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.”.
Continua: “Por conseguinte, houve a interposição do RECURSO INOMINADO PELA PARTE ADVERSA para reformar integralmente a decisão prolatada, pleiteando A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA CIVIL e a suposta ilegalidade na cobrança dos valores corados pela IES. Neste toante, por unanimidade conheceu do Recurso manejado pela Parte adversa, porém além de entender a competência julgou o mérito sem que o juízo de primeira instância adentrasse ao mérito e, ainda, fixou condenação em danos moraria no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”.
Alega que interpôs Embargos de Declaração suscitando o reconhecimento da nulidade do acordão por incorrer em supressão de instância com o consequente retorno dos autos ao juiz de primeiro grau para julgar o mérito e omissão verificada quanto aos termos de adesão juntados de todos os períodos – trava sistêmica- orientações do FNE, e-mail careados nos autos, informação junto à autarquia competente; todavia, os Embargos foram rejeitados.
Defende que há precedentes deste eg. Tribunal de Justiça, em caso análogo, e que deve ser preservada a Competência. Cita o processo n. 1004469-93.2017.8.11.0002 de Relatoria do Eminente Desembargador Rubens Oliveira Santos Filho cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/09/2019 foi que se instaurou o precedente do e. TJ/MT em caso análogo, mormente porque há clareza das cláusulas contratuais e termos de ciência e concordâncias expressas de que as diferenças não açambarcadas pelo fies devem ser pagas pelo acadêmico documentos estes disponibilizados em todos os processos que versam sobre a matéria.
Sob outra ótica, cita o precedente do Des. Guiomar Teodoro Borges no sentido de reconhecer a inexistência do débito objeto desta lide e obstar a negativa de rematrícula, porém com entendimento de não cabimento quanto à indenização a título de danos morais por se tratar de discussão acerca de cláusulas contratuais (proc. no. 1002524-03.2019.811.0002).
No que diz respeito ainda sobre os danos morais, afirma que por se tratar de discussão acerca de cláusulas contratuais que possuem dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, sem ofender os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais - consoante jurisprudência consolidada no Colendo Superior Tribunal de Justiça – Resp 1.645.762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 18/12/2017, Terceira Turma, DJe 23/11/2017, AgInt no AREsp 983.652/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 2/2/2017, confira-se o AgInt no AREsp 1.134.706/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA.
Também aduz que é assente o entendimento do STJ nos casos em que não há ato restritivo de crédito, não cabe danos morais. Cita: Quarta Turma, AgRg no AREsp n. 448.377/RS.
No tópico adiante, defende a necessidade de sobrestamento do processo (n. no 1005518-09.2016.8.11.0002), em face da existência de ação coletiva do centro acadêmico dos alunos de medicina; pontua que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou seu entendimento consolidado pela Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti, , que constitui hoje um precedente vinculante, no sentido de que havendo o ajuizamento de ação coletiva com objeto similar ao de ações individuais, deverão ser suspensos os processos individuais, para aguardarem o julgamento do processo coletivo.
No final requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo; no mérito, eis que, segundo alega o acordão está em dissonância com os precedentes julgados em casos idênticos, que seja reconhecido que a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança conforme precedente nos autos do Proc. 1004469-93.2017.8.11.0002, subsidiariamente, caso não seja acolhido o entendimento na integralidade requer-se ao menos a extirpação dos danos morais arbitrados conforme caso idêntico nos autos do Proc. 1002524-03.2019.811.0002 proferido neste Sodalício.
Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até que ocorra decisão na ação coletiva n. 1005518- 09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1a Vara Civil de Várzea Grande/- MT, ajuizada pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO (MEDICINA).
É o relatório.
DECIDO.
O efeito suspensivo não comporta acolhimento.
Isso porque, o magistrado reconheceu as modificações implementadas em 2015 para concessão do financiamento estudantil, adoção de traves sistêmicas, fixando os tetos máximos e que os acadêmicos deveriam suportar o pagamento da diferença, entretanto, no caso específico, declarou que os termos aditivos juntados na inicial não constam qualquer valor a ser custeado com recursos próprios do financiado, e, considerando que a reclamante não juntou prova no sentido contrário, ônus que lhe cabia, conclui-se que, com o desconto concedido pela Instituição de Ensino, o valor concedido pelo FIES é suficiente para subsidiar o semestre em referência.
Portanto, resta reconhecido que apesar de haver previsão contratual, os aditivos celebrados não constam o valor a ser adimplido pelo recorrente.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo à Reclamação.
Cite-se o beneficiário interessado para apresentar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Requisitem-se informações à autoridade responsável pelo ato impugnado.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator, em substituição legal